Tribunal: TJES
Processo: 0005258-42.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005258-42.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMARA GONCALVES LIMA e outros

APELADO: EZEQUIEL REIS DE JESUS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005258-42.2023.8.08.0048

APELANTE: EZEQUIEL REIS DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 13, CP). ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL ROBUSTAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. TEMA 983 DO STJ. MANUTENÇÃO DO VALOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo laudo pericial que atesta lesões incompatíveis com a tese de queda acidental, corroborado pela palavra da vítima e do policial militar.

II. Nos delitos cometidos em ambiente doméstico, a palavra da vítima assume papel de destaque, especialmente se corroborada por prova técnica.

III. O dano moral em casos de violência doméstica contra a mulher é in re ipsa, dispensando prova de abalo psíquico, conforme Tema 983 do STJ.

IV. A análise da hipossuficiência para isenção de custas compete ao Juízo da Execução Penal.

V. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 05 de março de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005258-42.2023.8.08.0048

APELANTE: EZEQUIEL REIS DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

O presente recurso visa reformar a sentença que condenou o apelado por lesão corporal no âmbito doméstico. A tese central da defesa sustenta que as agressões foram fruto de um infortúnio, inexistindo vontade deliberada de agredir.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA TESE ABSOLUTÓRIA (AUSÊNCIA DE DOLO)

A defesa argumenta, em síntese, que o apelado não teve a intenção de agredir a vítima. Sustenta que ambos caíram durante uma discussão, o que justificaria as escoriações apresentadas pela ofendida, invocando o princípio in dubio pro reo.

Entretanto, a realidade fática demonstrada nos autos aponta em sentido oposto. O Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 17814975) indica que a vítima apresentava hematoma subgaleal em região parietal e equimoses compatíveis com tração e pressão localizada. Tal quadro é tecnicamente incompatível com a tese de um "tropeço" acidental.

A prova técnica corrobora a dinâmica de agressão descrita na inicial. A palavra de Samara Gonçalves Lima foi firme desde a fase inquisitorial, sendo confirmada pelo depoimento do policial militar Igor Silveira Lemos, que presenciou o estado de abalo da vítima e os sinais visíveis de violência física.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à relevância da palavra da vítima em crimes domésticos:

"O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios." (STJ, AgRg no AREsp 2419600 DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, 24/10/2023).

Alinhado a este entendimento, este Tribunal de Justiça reitera a impossibilidade de absolvição quando o laudo pericial é concordante com o relato da ofendida:

"APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL CONCORDANTE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. 1. Nos delitos cometidos em ambiente doméstico, a palavra da vítima assume papel de destaque, especialmente se corroborada por laudo pericial que atesta as lesões." (TJES, AC 0023634-52.2018.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer).

Conclui-se que a materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo liame entre a prova pericial e testemunhal. Não há espaço para a tese de acidente ou dúvida razoável, devendo a condenação ser mantida integralmente.

DO DANO MORAL

A Defesa se insurge contra a fixação de indenização mínima, alegando ausência de prova do abalo psíquico e desproporcionalidade do valor de R$ 1.000,00 frente à capacidade econômica do réu. O pedido foi formulado expressamente pelo Ministério Público na denúncia.

O cenário de violência contra a mulher carrega uma carga de violação da dignidade que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A agressão no ambiente doméstico atinge a esfera íntima e a integridade física, gerando dever de reparação.

O argumento sobre a necessidade de prova específica do dano não prospera. A jurisprudência consolidada define que o dano moral em casos de Lei Maria da Penha é in re ipsa, decorrendo diretamente do fato da agressão física.

O Superior Tribunal de Justiça firmou este entendimento sob o rito de recursos repetitivos:

"A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS e do REsp n. 1.675.874/MS (Tema 983), sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais admite a dispensa de prova específica sobre a ocorrência do dano." (STJ, AgRg no AREsp 2300124/MS).

Este Colegiado aplica rigorosamente o Tema 983 do STJ, reconhecendo o dever indenizatório sempre que demonstrada a agressão no ambiente doméstico:

"A indenização por danos morais fixada em primeiro grau guarda estrita observância ao Tema 983 do STJ, sendo desnecessária a prova do abalo psíquico quando demonstrada a agressão física no ambiente doméstico." (TJES, AC 0013824-33.2021.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer).

Considero que o valor de R$ 1.000,00 é módico e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O montante serve como lenitivo à vítima e desestímulo à reiteração da conduta pelo agressor.

DAS CUSTAS E GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Por fim, o apelante clama pela isenção das custas processuais em razão de hipossuficiência financeira. Todavia, a condenação ao pagamento das custas decorre de imperativo legal previsto no Código de Processo Penal.

A análise da miserabilidade jurídica para suspensão da exigibilidade não deve ocorrer nesta fase recursal. A situação financeira do condenado pode sofrer alterações até o momento da efetiva execução da sentença.

A orientação da Corte Superior estabelece que tal aferição compete exclusivamente ao juízo da execução penal:

"O beneficiário da justiça gratuita não é isento do pagamento das custas processuais, mas tão somente tem sobrestada sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. A avaliação de tal condição cabe ao Juízo da Execução." (STJ, AgRg no AREsp 1823450/SP).

Este Tribunal de Justiça mantém jurisprudência harmônica, remetendo a análise da hipossuficiência para a fase adequada:

"A análise da hipossuficiência do condenado para fins de isenção das custas processuais compete ao Juízo da Execução, não cabendo sua concessão automática em sede recursal." (TJES, AC 0009484-27.2022.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio).

Assim, nego o pedido de isenção, cabendo ao Juízo da Execução Penal a análise sobre a possibilidade de pagamento ou suspensão da obrigação.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, 05 de março de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.